Tribunal: TJMMG
Processo: 2000538-79.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013; CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. As teses defensivas arguidas em preliminar de mérito pela defesa não merecem acolhimento.
2. A ordem judicial na qual foi edificado este processo crime está encartada nos autos da Medida Cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, comum a todos os processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama.
3. Cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado.
4. A extração de dados contidos nas mensagens trocadas através de telefones celulares, via WhatsApp, não demanda perícia técnica, e foi executada por pessoa habilitada para a tarefa.
5. No mérito, de igual modo não se sustenta a tese defensiva de que as provas produzidas na investigação criminal não tenham sido confirmadas em juízo.
6. A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu restaram fartamente comprovadas.
7. Os valores em dinheiro depositados na conta bancária do réu pelo líder da Organização Criminosa configuram, sem nenhuma dúvida, o tipo penal militar do art. 308 do CPM.
8. A participação destacada do réu nas atividades da Organização Criminosa, estando no exercício da função pública e mesmo fora dela, restou cabalmente comprovada.
9. A majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013 não se limita apenas a quem tenha efetivamente empregado arma de fogo, devendo alcançar a todos os integrantes da mesma Organização Criminosa que se beneficiaram de qualquer forma com os resultados obtidos em razão do emprego da referida arma.
10. Não é plausível o pedido para se decotar o aumento da pena, se em desfavor dos réus, como no caso presente, foram confirmadas algumas das circunstâncias judicias do art. 69 do CPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000538-79.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n.2000453- 30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013; CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. As teses defensivas arguidas em preliminar de mérito pela defesa não merecem acolhimento. 2. A ordem judicial na qual foi edificado este processo crime está encartada nos autos da Medida Cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, comum a todos os processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama. 3. Cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. 4. A extração de dados contidos nas mensagens trocadas através de telefones celulares, via WhatsApp, não demanda perícia técnica, e foi executada por pessoa habilitada para a tarefa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. No mérito, de igual modo não se sustenta a tese defensiva de que as provas produzidas na investigação criminal não tenham sido confirmadas em juízo. 6. A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu restaram fartamente comprovadas. 7. Os valores em dinheiro depositados na conta bancária do réu pelo líder da Organização Criminosa configuram, sem nenhuma dúvida, o tipo penal militar do art. 308 do CPM. 8. A participação destacada do réu nas atividades da Organização Criminosa, estando no exercício da função pública e mesmo fora dela, restou cabalmente comprovada. 9. A majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013 não se limita apenas a quem tenha efetivamente empregado arma de fogo, devendo alcançar a todos os integrantes da mesma Organização Criminosa que se beneficiaram de qualquer forma com os resultados obtidos em razão do emprego da referida arma. 10. Não é plausível o pedido para se decotar o aumento da pena, se em desfavor dos réus, como no caso presente, foram confirmadas algumas das circunstâncias judicias do art. 69 do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jefferson Silvério Martins e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela douta defesa, mantendo intocável a respeitável sentença de primeiro grau que condenou o réu Cb PM Jeferson Silvério Martins, nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, § 1º, por 4 vezes, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal comum, a uma pena total definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do Cb PM Jefferson Silvério Martins e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, §1º do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e o concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas – tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial –, assim como nos mecanismos eletrônicos internos – placas de computador, por exemplo, também como forma de exercer controle em caso de apreensão –, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, sendo ele também responsável por repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar do seu funcionamento e para alertar sobre futuras operações policiais, utilizando informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850 de 2013; e do art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613 de 1998 (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, dentre eles o denunciado CB PM Jefferson Silvério Martins. Narra a denúncia (evento 1, Denúncia 2) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente sobre o réu CB PM Jefferson Silvério Martins - lotado no 61º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Sabará –, tem-se que ele integrava a organização criminosa com as tarefas de: (I) evitar a apreensão das máquinas caça-níqueis da organização criminosa; (II) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça-níqueis de concorrentes, agindo violentamente, ao quebrar os referidos equipamentos; (III) fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; (IV) realizar diligências com donos de bares para oferecer a segurança da organização criminosa; (V) avisar que os equipamentos de Danone não seriam apreendidos; e (VI) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis do Danone. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020 (evento 08 do Processo 2000453-30.2020.9.13.0004), que foi desmembrado em relação ao réu, dando origem aos presentes autos. Devidamente citado, o réu apresentou sua resposta à acusação no evento 272. A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, devidamente compromissada, foi inquirida conforme vídeos de 03 a 09 do evento 5. A testemunha arrolada pela defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 6) – Cb PM Walmir Nunes Souza – foi inquirida no evento 11, vídeo 4. O réu, devidamente acompanhado de sua defesa técnica, foi interrogado no dia 18/03/2021, conforme Ata do evento 12 e vídeos 2, 3 e 4 do evento 13. As alegações finais foram apresentadas no Evento 25 pelo Ministério Público e no Evento 37 pela defesa. O réu foi julgado na audiência do dia 01/09/2021, ocasião em que o ilustre promotor de justiça ratificou o pedido formulado nas alegações finais, para condenar o acusado pelo crime de organização criminosa previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013; pelo crime de corrupção passiva previsto no art. 308, §1º do CPM e, ainda, pela prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, por falta de provas. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), com os votos unânimes de seus integrantes, condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo a incidência das causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público) da Lei n. 12.850 de 2013, a uma pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Ainda por unanimidade, o CEJ condenou o réu pela prática do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM, a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Igualmente com os votos unânimes de seus integrantes o CEJ absolveu o réu da acusação que lhe era imputada da prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. Inconformada, a douta defesa interpôs recurso de apelação ainda na audiência de leitura da sentença, lançando suas razões no evento 117. Razões de apelação interpostas pela Defesa Nas suas razões de apelo a douta defesa arguiu, preliminarmente a nulidade do feito: (I) por ausência, nos autos inquisitoriais das decisões que determinaram o cumprimento das medidas de busca e apreensão e deliberação do sigilo telefônico; (II) por quebra da cadeia de custódia em virtude das incertezas sobre os devidos acondicionamento, acautelamento e transporte dos materiais apreendidos; (III) e pela ilegitimidade do responsável por extrair as mensagens dos aparelhos celulares, pela ausência de perícia do material apreendido e pela inexistência de laudo ou documento que ateste “o número de controle e identificação do aparelho e do software CELLEBRITE”. No mérito, insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena e corrupção passiva com causa de aumento de pena argumentando, para tanto, que os excertos de mensagens eletrônicas constituem solitária alegação acusatória, porquanto nenhuma prova restou produzida na instrução processual a ponto de respaldar ou, pelo menos, mitigar a fragilidade da prova pré-constituída no inquérito policial. Alegou que tampouco existem elementos de convicção aptos a comprovar a autoria da conduta criminosa, motivo pelo qual é de se aplicar o princípio in dubio pro reo. Pontuou que a condenação teve como base somente as mensagens armazenadas no celular de Danone, sem qualquer tipo de ratificação na fase judicial e, ao mesmo tempo em que o réu Jeferson se viu condenado por participar de uma organização criminosa com a função de ameaçar pessoas, nenhuma delas que tenha sido, de fato, ameaçada foi indicada. Sinalizou a falta de delimitação na sentença dos indivíduos cooptados pelo recorrente para integrar a Orcrim, dos locais por ele cooptados para a instalação de máquinas caça-níqueis, das máquinas da concorrência que foram alvo de apreensão por parte dele. Lembrou o fato de o Cb PM Raphael da Costa Oliveira, também denunciado nos autos principais, ter sido absolvido das imputações que lhe foram feitas, o que implica na impossibilidade de recair sobre o acusado Jeferson a cooptação de pessoa que teve sentença absolutória decretada. Disse que o réu esclareceu durante seu interrogatório as circunstâncias em que conheceu Danone, alegando que foi a ele apresentado e, num primeiro momento, acreditou que se tratava de policial civil. Lembrou que o réu registrou menos de dez Boletins de Ocorrência relacionados a jogos, conforme levantamento feito na PMMG a pedido da defesa, apesar das alegações de que ele era o responsável pela apreensão de máquinas dos concorrentes com atuação ativa na Orcrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Reportou-se a uma operação realizada pela PMMG no dia 22/07/2018, com quatro dos Boletins De Ocorrência tendo sido lavrados em horários similares e locais próximos, pela guarnição integrada pelo réu, assim como outros quatro que foram registrados no mês seguinte, mais precisamente nos dias 1º, 05, 18 e 27 de agosto de 2018, porém em nenhum deles o recorrente comandava a operação. Informou que ao longo de todo o tempo em que manteve contato com Danone, a atuação do réu relacionada às máquinas caça-níqueis se limitou apenas cinco dias, significando dizer que não se tratava de pessoa com efetiva participação em jogos de azar, tampouco que soubesse do envolvimento de vários militares na organização criminosa. Negou a existência de prova no sentido de que o apelante tenha mantido contato com outros integrantes do suposto esquema e, se tiver, de fato, recebido algum retorno financeiro, isto ocorreu nos dias 13/09/2018, 15/01/2019 e 02/04/2019, o que afasta a afirmação de meio duradouro, estável ou permanente. Negou que as conversas contidas no telefone apreendido estejam de acordo com diálogos originais retratando, assim, a realidade dos fatos. Disse que não veio aos autos uma única testemunha que tenha sido abordada pelo recorrente ou que o tenha visto desempenhar algum papel na organização criminosa, além de não existir mínima conexão entre os prints e as datas das abordagens, o que demonstra que os fatos relatados nas conversas não são fiéis à realidade, até porque o réu nunca se encontrou com Danone. Afirmou que o apelante esclareceu em seu interrogatório que procurou ajuda assim que suspeitou que Danone não era policial; que apenas encaminhou uma mensagem recebida, a qual continha a foto de uma arma, mas não discutiu com Danone a venda da arma, que sequer era de sua propriedade, tampouco forneceu ou vendeu qualquer tipo de arma. Alertou que o kit rajada entendido pelo juízo como característica singular entre a arma encontrada na posse de um corréu e a arma oferecida a Danone pelo réu pode ser comprado por qualquer pessoa no mercado livre, conforme anúncio de vendas que fez juntar aos autos, fato que autoriza a conclusão de que não se trata da mesma arma, pois ambas possuem empunhaduras diferentes. Falou que nenhuma pessoa testemunhou nos autos no sentido de ter sido vítima de violência por parte do recorrente, nem confirmou ter ele utilizado arma para ameaçar quem quer que seja, embora “o uso de arma de fogo” seja inerente à função de policial militar. Alertou que, de acordo com o juízo, “os fatos foram praticados com grave violação do dever funcional”, todavia ele não especificou qual foi o dever funcional violado e em que oportunidade isso aconteceu, já que a simples alegação de violação de dever funcional “não autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 308, §1°, do CPM, que deve estar amparada em elementos concretos que descrevam e comprovem em qual circunstância houve violação de dever funcional”. Ao final, pleiteou a absolvição do réu pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, o decote da causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 especial de aumento de pena do crime de corrupção passiva; a fixação da pena-base no mínimo legal para o delito de organização criminosa, além da redução do percentual de elevação da pena desse delito no que se refere às circunstâncias judiciais e causas de aumento, mantendo-se-as no limite de 1/6. Contrarrazões ao inconformismo defensivo Nas contrarrazões do evento 126 o ilustre promotor de justiça que atua no processo rebateu as alegações defensivas aduzindo, primeiramente quanto às preliminares, que, além de a extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, líder da organização criminosa, ter sido realizada pelo Ministério Público através do Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente autorizado pela Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar os civis envolvidos na operação Hexagrama, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia. Alegou, também, que o GAECO é órgão competente e habilitado para executar a tarefa e que o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução CELEBRITTE UF-FED TOUCH 2. Pontuou que a defesa não apontou concretamente qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados e, ainda que houvesse ocorrido a quebra da cadeia de custódia, caberia ao apelante indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o princípio do pas de nullité sans grief. Disse que a extração de dados de aparelho celular é atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente, e a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de mera extração de dados. Reportou-se ao crime de homicídio cometido a mando de Danone, contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, que é processado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos autos n. 0024.19.058967-1, cujas provas foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. Quanto ao mérito, disse que as provas produzidas nos autos são claras e permitem afirmar que o réu Jeferson efetivamente integrava a organização criminosa, chegando, inclusive, a oferecer armas a Danone. Afirmou que a foto da arma enviada pelo apelante ao líder da organização é muito semelhante à da arma de fogo apreendida na posse de Danone no dia 06/03/2020, por ocasião da deflagração da Operação Hexagrama e que a arma apreendida possuía “seletor para rajada” e dois carregadores, sendo um alongado com capacidade para 31 munições e o outro com capacidade para 17 munições. Questionou o relato do réu em seu interrogatório, segundo o qual Danone havia-se apresentado como policial civil e, por isto, pensou que ele, Danone, prestasse auxílio a alguma autoridade pública, porquanto suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegações não se sustentam, considerando que, da simples leitura do Ofício n. 291/2020-GCOC, resta evidenciado que ele possuía pleno conhecimento das atividades ilícitas em que se encontrava envolvido, de modo que suas alegações constituem apenas reflexo da estratégia defensiva, sem amparo nas provas. Ponderou que diante do princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas pelo magistrado, não há que se falar em ausência de ratificação das provas indiciárias na instrução, já que os valores depositados na conta do apelante pela organização criminosa e as mensagens obtidas no celular de Danone são mais do que suficientes para demonstrar, não apenas a participação do réu Jeferson na organização criminosa, mas também a aceitação e recebimento de promessa indevida pelo exercício de suas atribuições na organização, ficando efetivamente comprovado que ele solicitou e recebeu depósitos em sua conta bancária nos dias 13/09/2018, 15/01/2019 e 02/04/2019, respectivamente nos valores de R$400,00, R$ 200,00 e R$200,00, todos efetuados por Danone, bem como recebeu nos dias 15/10/2018 e 22/07/2019 as quantias de R$980,00 e R$200,00, respectivamente, também pagas por Danone. Afirmou que o réu, obviamente, praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, inexistindo qualquer dúvida de que os valores recebidos pelo apelante são decorrentes da remuneração a ele paga por Danone pelos serviços prestados à organização criminosa. Garantiu que não há irregularidade quanto à pena fixada, porque as causas de aumento foram aplicadas de acordo com a participação do apelante na organização criminosa. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com assento neste tribunal, doutora Elba Rondino apresentou seu sempre lúcido parecer no evento 9, opinando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, por seu total desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância, que condenou o Cb PM Jefferson Silvério Martins nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013 e do 308, § 1º (por 13 vezes), do CPM, este combinado com o art. 71 do Código Penal. É o que entendi necessário relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo a irresignação defensiva, porque percebi que nela se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Antes de apreciar o mérito do recurso, cumpre-me analisar as preliminares suscitadas pela defesa, de nulidade do feito: (I) por ausência nos autos das decisões que determinaram o cumprimento das medidas de busca e apreensão e deliberação do sigilo telefônico; (II) por quebra da cadeia de custódia em virtude das incertezas sobre os devidos acondicionamento, acautelamento e transporte dos materiais apreendidos e (III) devido a ilegitimidade do responsável por extrair as mensagens dos aparelhos celulares, ausência de perícia do material apreendido e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 inexistência de Laudo ou documento que ateste “o número de controle e identificação do aparelho e do software CELLEBRITE”. Primeira preliminar: nulidade do feito por ausência nos autos das decisões que determinaram o cumprimento das medidas de busca e apreensão e deliberação do sigilo telefônico. A causa apontada pela douta defesa para anular o feito não merece ser acatada. Como se sabe, estes autos foram desmembrados dos originais, atendendo a pedido dos advogados que patrocinam as defesas técnicas e com aquiescência do Ministério Público, em virtude do número expressivo de acusados, que se envolveram em múltiplas condutas delitivas, com variados elementos de provas produzidos durante as investigações e que precisavam ser confirmados ou não na fase da instrução processual. Não vejo razão para se alegar desconhecimento das peças arguidas, nem que isso possa ter resultado em prejuízo para o amplo direito de defesa e do contraditório, porquanto o acesso aos autos originais, por todos os advogados cadastrados, foi oportunamente franqueado pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Não se pode olvidar, por outro lado, que o mandado de busca e apreensão em desfavor do réu, bem como a ordem judicial na qual foi edificado este processo crime, estão encartados nos autos da Medida Cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, comum a todos os processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama, não constituindo, portando, exceção em relação a este submetido ao presente julgamento. E mais, com a prevalência da era digital nos dias modernos, não há espaço para se cogitar apensamento aos autos desmembrados de todas as peças encartadas nos autos originais, o que certamente impactaria a racionalidade e a dinâmica pleiteadas pelos próprios causídicos com o desmembramento. Com essas considerações afasto a primeira preliminar. Segunda preliminar: nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia em virtude das incertezas sobre os devidos acondicionamento, acautelamento e transporte dos materiais apreendidos. Tenho analisado, detidamente, estes e outros autos correlatos relacionados aos fatos apurados na operação denominada Hexagrama, e não encontrei qualquer motivo que pudesse justificar esta alegação defensiva. Mostram os autos que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. Para além disso, e visando eliminar eventual dúvida que ainda persistir quanto a este tema, recorro às bem lançadas respostas do ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo às indagações da defesa nos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, recurso de apelação interposto pelo corréu Rafael Henrique Ribeiro, evento 34, plenamente aplicáveis, não só este, como a todos os processos vinculados à operação Hexagrama. Da precitada resposta ministerial peço venia para transcrever os parágrafos a seguir, que servirão, por si só e segundo a minha compreensão, ao esclarecimento final da dúvida aventada: [...] A coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca N. 02/2020-P01 e REDS n. 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos estão nos referidos documentos. [...] Os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] O processo de extração é o recomendado pela empresa Cellebrite, nos termos de sua documentação. Como sabido, os dados são extraídos e copiados por meio do equipamento da Cellebrite, sem intervenção humana durante a geração dos dados brutos e com garantia de integridade dos dados mediante aplicação de funções criptográficas e outras tecnologias da empresa – eventuais alterações nos arquivos (já disponibilizados ao Juízo) seriam facilmente detectadas a partir da análise dos valores HASH calculados. Os dados solicitados (data, hora etc.) estão disponíveis nos relatórios de extração já apresentados ao Juízo. [...] Com esses argumentos afasto a segunda preliminar aventada. Terceira preliminar: nulidade do feito devido à ilegitimidade do responsável por extrair as mensagens dos aparelhos celulares, ausência de perícia do material apreendido e inexistência de Laudo ou documento que ateste “o número de controle e identificação do aparelho e do software CELLEBRITE”. A simples afirmação de que os policiais militares não têm competência técnica para extraírem dos aparelhos de telefone celular as mensagens trocadas entre o apelante e Danone não pode servir de motivo para se decretar a nulidade das provas carreadas aos autos. Esses dados, nos termos tratados alhures, foram extraídos com o emprego da Solução Cellebrite UFED Touch 2d, uma ferramenta própria ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 fim a que se destina e utilizada universalmente dispensando, por conseguinte, maiores conhecimentos técnicos da parte de quem vai operá-la para desincumbir-se da tarefa. A extração de dados contidos nas mensagens trocadas através de telefones celulares, via WhatsApp não demanda perícia técnica e pode sim, ser executada por pessoa habilitada para a tarefa. No caso em comento, coube ao CB PM Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda proceder a extração, em razão de sua habilitação conseguida após sua participação no curso UFED Foundations, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas, realizado no período entre 12 e 15 de março de 2019, nos termos do certificado que lhe foi conferido pela empresa TECHBiz Forense Digital Ltda, diga-se de passagem, a única empresa credenciada como Distribuidora Autorizada (Authorized Distributor) no Brasil da Cellebrite Soluções Tecnológicas Ltda, acostado no evento 34 DOC5. Ainda quanto a alegada falta de perícia na matéria extraída dos aparelhos de telefone celular apreendidos com Danone, manifesto minha adesão à posição adotada pelo ilustre promotor de justiça, segundo a qual a extração de dados de aparelho celular consista em atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente – Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 –, através do GAECO, um órgão do Ministério Público habilitado para a tarefa, que a executou com a devida autorização judicial, não se tratando, pois, de perícia, essa sim, se fosse o caso, teria de ser procedida por profissional com formação específica para a tarefa. Para corroborar a posição adotada, trago à mesa o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: [...] HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De qualquer sorte, eventual ilegalidade na coleta da prova não ensejaria a soltura dos pacientes nesta fase, já que estão presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. (Sem grifo o original). [...] Com esses fundamentos afasto a terceira preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Rejeitadas as preliminares aventadas pela defesa, passo à apreciação do mérito deste recurso de apelação. No mérito a defesa se insurgiu contra a condenação do réu argumentando, para tanto, que os excertos de mensagens eletrônicas constituem solitária alegação acusatória, porquanto nenhuma prova tenha sido produzida na instrução processual a ponto de respaldar ou pelo menos mitigar a fragilidade da prova pré-constituída no inquérito policial. Pleiteou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, alegando que tampouco existem elementos de convicção aptos a comprovar a autoria da conduta criminosa; que as mensagens armazenadas no telefone de Danone não foram ratificadas em juízo e que faltou, na sentença, a delimitação dos indivíduos e dos locais cooptados e das máquinas apreendidas da concorrência. Afirmou que o apelante registrou menos de dez ocorrências com apreensão de máquinas caça-níqueis e, quanto às máquinas apreendidas nos dias 1º, 05, 18 e 27 de agosto de 2018, embora integrando a guarnição responsável pela apreensão, não era seu comandante. Disse que não há prova de ter mantido contato com outros integrantes do suposto esquema e, se tiver, de fato, recebido algum retorno financeiro, isto ocorreu nos dias 13/09/2018, 15/01/2019 e 02/04/2019, o que afasta a afirmação de meio duradouro, estável ou permanente. Denunciou a falta de conexão entre as mensagens, suas datas e os fatos a ela relacionados. Disse que, em muitos casos foram retiradas de contexto, negando, por último que tenha oferecido arma a Danone, porquanto somente lhe encaminhou um anúncio de venda. Pleiteou a absolvição do réu pelos crimes que lhe foram imputados e, subsidiariamente, o decote da causa especial de aumento de pena do crime de corrupção passiva; a fixação da pena-base no mínimo legal para o delito de organização criminosa, a redução do percentual de elevação da pena desse delito no que se refere às circunstâncias judiciais e causas de aumento, mantendo-se-as no limite de 1/6. Pois bem. Depois de analisar com a devida cautela estes autos, firmei minha convicção no sentido de negar provimento ao recurso interposto, para manter a respeitável sentença de primeiro grau tal como foi prolatada. Nesse sentido, considero de interesse transcrever parte, pelo menos, da respeitável decisão impugnada: [...] O Ministério Público sustentou a adesão e a participação do réu na organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres, no âmbito da operação denominada Hexagrama, nos termos das alegações finais de Evento 25. Segundo a defesa, inexistirem provas nos autos que o réu tenha participado efetivamente da organização criminosa, não havendo consistência na sua participação na organização criminosa, sendo os diálogos, prints de conversas episódicas, ocasionais e sem continuidade para caracterizar envolvimento do acusado no OrCrim. Não assiste razão à defesa, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Cb PM Jeferson Silvério Martins, abordava os donos de pontos de máquinas caça-níqueis na região de General Carneiro/Sabará para garantir a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim na localidade, bem como garantia que as máquinas de exploração de jogos de azar da organização criminosa, permanecessem em atividade na região. Para o sucesso das atividades da OrCrim, o réu mantinha contato e repassava informações a respeito das ações e operações policiais envolvendo máquinas caça-níqueis e ofertava petrechos de armamento para o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, Danone. O Cb PM Jeferson Silvério Martins, em diálogo com Danone, recebe incumbência do líder da organização criminosa para que no horário de folga, fiscalize os pontos de exploração de máquinas caça-níqueis de General Carneiro, especificamente de propriedade do indivíduo denominado Adilson, no sentido de verificar se as máquinas estavam sendo utilizadas quando a guarnição policial a qual o Cb PM Jeferson Silvério Martins integrava, não estava de serviço/trabalhando. Isso porque, Danone desconfiava que os pontos de exploração de máquinas caça-níqueis do rival Adilson, funcionava quando a guarnição do réu estava de folga. Vale dizer que, o Cb PM Jeferson Silvério Martins, estava trabalhando para a organização criminosa estando de serviço pela PMMG no patrulhamento ordinário ou de folga, ou seja, trabalhava 24h para a OrCrim. Confira conversa de WhatsApp de Evento 1, DOC23, pág. 10, IMAGEM 07 dos autos da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004: [...] Cb PM Jeferson Silvério Martins: Amanhã o menino irá abordar os bares? Danone: Sim, amanhã preciso q rodem no General Carneiro, pode passar em todos os pontos do Adilson novamente e oferecer Danone: Todos eles, quero ver se estão voltando com os equipamentos quando vcs não estão trabalhando Danone: E por favor leva ele nas lojas em general pra alugarmos elas e montar lojinhas pra gente Danone: As q tiver contato com o proprietário ele msm faz Danone: Se por acaso um motoqueiro ou alguém seguir vcs preciso q aborde ele de forma agressiva com a arma em punho pra eles assustarem e parar de seguir o menino quando ele estiver sozinho” Observa-se que o Cb PM Jeferson Silvério Martins sugere a Danone que o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos (já condenado nos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, pena de 12 (doze) anos de reclusão, permanece preso) o acompanhe na empreitada de fiscalizar a atividade de rival, vejamos: [...] Cb PM Jeferson Silvério Martins: Seria bom o Sgt vir comigo Cb PM Jeferson Silvério Martins: O que acha Danone: Ótimo Danone: Pode ser vcs dois msm Danone: Se acha q tem necessidade pra mim não tem problema Danone: So preciso de uma conta pra depositar o negócio pra vcs pq não estou em bh! Cb PM Jeferson Silvério Martins: Sim Cb PM Jeferson Silvério Martins: Vou levar ele em uns bares bons em general Cb PM Jeferson Silvério Martins: Mas que é meio cabuloso Cb PM Jeferson Silvério Martins: E também pra abordar os caras Danone: Podem ficar vc e Eliezer no banco de tras pq assim não expõe vcs TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Cb PM Jeferson Silvério Martins: Blz Danone: So sair do carro se for extrema necessidade ou se achar q não tem problema Cb PM Jeferson Silvério Martins: Sim Danone: Vamos fazer essa rota crescer Como se vê nas IMAGENS 09, 10 e 11 do Evento 1, DOC23, pág. 12, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, o réu é remunerado pelo “serviço”. Observa-se na sequência, à IMAGEM 13 a 17, do Evento 1, DOC23, pág. 12, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, o Cb PM Jeferson Silvério Martins , empenha-se em levantar dados policiais e endereço de policial civil, Felipe dos Reis Martins, inclusive descobrindo o número do CPF, através de consultas de contas pagas na Copasa. Verifica-se, nitidamente, que o réu trabalha em prol da OrCrim, como dito, mesmo no seu horário de folga, revelando seu vínculo com a organização criminosa. Depreende-se pelas provas dos autos, Evento 1, DOC24, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, que o réu recebe incumbência do líder da OrCrim, para deflagrarem investidas nos bairros Borges e Borba Gato, denominando de “operação”, consistentes em apreenderem máquinas caça-níqueis de organizações criminosas rivais e retirarem componentes das máquinas caça-níqueis apreendidas (noteiros, monitores de máquinas e placas) para equiparem as máquinas caça-níqueis da própria OrCrim que pertenciam. Ver-se que os fatos revelam, na verdade, tratar-se de uma ação policial “paralela” à atuação policial institucional. Destaco neste ínterim que, o policial militar em tela, em absoluto vínculo de subordinação ao líder da organização criminosa indaga: “Este fim de semana e operação borba gato/Borges ou Castanheiras?”, sendo determinado pelo chefe da organização criminosa o procedimento a ser realizado e executado pelo réu, quando Danone diz: “borges e borba Gato melhor”. Confira Evento 1, DOC 24, IMAGENS 20 e 21, pág.2, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Cb PM Jeferson: Valeu chefe Cb PM Jeferson: Este fim de semana e operação borba gato/Borges ou castanheiras? Danone: Borges e Borba Gato melhor Danone: Bom q tava precisando de placas msm Danone: Vou ver se arrumo alguns monitores pra vcs trocarem tbm Danone: Frente de noteiro e mole de arrumar acha q da pra trocar? Cb PM Jeferson: Da uai Cb PM Jeferson: Fácil Danone: Aí tira os noteiros completos e coloca nesses Cb PM Jeferson: Boa Danone: Vu comprar então 10 frentes e deixar com vcs Cb PM Jeferson: Blz Cb PM Jeferson: Rapidinha tiramos A atuação do Cb PM Jeferson Silvério Martins, restou claramente comprovada nos autos, como uma atuação ativa, frequente e de fundamental importância a organização criminosa, como se vê, além de auxiliar na implementação de novos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis, valia-se da sua função pública de policial militar para apreender máquina caça-níqueis rivais, mas também, depredavam os equipamentos apreendidos e custodiados pela Polícia Militar. Vale lembrar que a conduta de espoliar e saquear as máquinas caça-níqueis apreendidas e sob a responsabilidade da Policia Militar, traduz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o modus operandi de utilizar a Instituição Pública à serviço da organização criminosa. Os fatos demonstram que o réu, quando em serviço pela Polícia Militar, na verdade, trabalhava para a organização criminosa. Portanto, além de estar alheio ao seu serviço de policiamento ostensivo, assumia uma conduta dissimulada de estar “trabalhando” para a Polícia Militar. Em conversa entre o Cb PM Jeferson e Danone, mantida no dia 15/10/2018, verifica-se a prestação de contas da empreitada realizada quando da depredação de máquinas caça-níqueis apreendidas. O Cb PM Jeferson Silvério informa ter efetivamente subtraído das máquinas caça-níqueis apreendidas noteiros, tanto que promete enviar foto para que Danone verifique a execução do “serviço”. Na sequência, Danone envia o valor que seria pago ao Cb PM Jeferson pelas peças das máquinas caça-níqueis depredadas, vide Evento 1, DOC24, pág. 4, IMAGEM 24, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: Danone: 1 - máquina 300,00 4 - noteiros bons 400,00 1 - noteiro antigo 50,00 2 – pen drive 30,00 Total 780,00 E na sequência o Cb PM Jéferson admite ter “pilhado” máquinas apreendidas no quartel, 2 (dois monitores, confira no Evento 1, DOC 24, IMAGEM 24 e 25, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004: Cb M Jeferson: Dois monitores das máquinas nova que tiramos Danone:2 monitores 200,00 Total 980,00 [...] Cb PM Jeferson: Acha melhor encontrar no lava jato do zoi? Cb PM Jeferson: Ou da pra vir aqui pro meu lado Cb PM Jeferson:? Danone: Vou ai tem problema não Danone: Uq for melhor pra vc Danone: Mais pode ser um pouco mais tarde M Danone: *? Esta é uma das dinâmicas maquiavélicas engendradas pelo réu como integrante da OrCrim, tanto que, Danone repassa elogios à atuação dos militares corruptos que depredavam máquinas caça-níqueis apreendidas, com substituição de peças, sendo que, o Cb PM Jeferson pronuncia a seguinte fala: “Blz chefia, Querermos ser referência no serviço kkk [...] Ver-se claramente que a conduta do réu, constitui uma subversão institucional, em que o líder da OrCrim, passa a exercer uma função clandestina de “comando” na atuação da parcela de policiais militares corrompidos e integrantes da sua OrCrim, na repreensão de máquinas caça-níqueis. O enredo criminoso acima, pode ser facilmente demonstrado no diálogo constante da IMAGEM 22, Evento 1, DOC 24, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Cb PM Jeferson: Rua Raul Soares 742 tem uma máquina lá, Só conferir se não é nossa se não vamos pular nela. Isto e no Fátima. Cb PM Jeferson: (envia imagem com lista de endereços) 2 - Av. Raul Soares, 73 Fátima 3 - Rua Rio Acima, 379 General 4 – Rua Santos Dumond, 925 General 5 – Rua Carango, 45, Fátima 6 – Rua Minas Novas, 412 Fátima 7- Rua Guanhães, 428 Fátima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 8 – Rua Ipating, 10 Eucaliipto 9 – Rua dos Coqueiros, Campinho Fátima 10 – Rua Pouso Alegre, 276 Fátima 11 – Rua Cláudio, 276 Fátima 12 – Rua Santo Antônio do Amparo, 160 Fátima 13 – Rua Itaúna, 20 Fátima 14 – Rua Raul Soares, 95 Fátima 15 – Rua Paracatu, 120 Fátima 16 – Rua Pouso Alegre, 207 Fátima 17 – Rua Araguari, 142 General Danone: Pode prender q não e nossa não [...] Senhores magistrados! A leitura dessa parte extraída da respeitável sentença de primeiro grau, no meu entendimento, já permite concluir que não assiste razão à douta defesa, que sustentou em sua tese uma suposta fragilidade das provas produzidas na fase investigativa e que sequer teriam sido mitigadas durante a instrução criminal. Como se sabe, cabe com exclusividade ao Ministério Público a confirmação, em juízo, dos elementos de provas produzidos na fase investigava para se alcançar a pretensão punitiva do Estado com a condenação do réu. Ao contrário, a absolvição do acusado será medida impositiva, na hipótese de tais elementos de prova não serem confirmados e se a defesa lograr desconstituí-los. Ao egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), por seu turno, mantendo a equidistância necessária em relação às partes, coube analisar essas provas e decidir se são suficientes para sustentarem a condenação ou, sendo imprestáveis, resultar na absolvição do acusado. No caso presente, estou convencido de que a douta defesa não logrou desconstituir qualquer das provas vindas aos autos com a denúncia. Assisti, com a devida atenção, o depoimento da testemunha arrolada pelo Ministério Público – Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho (vídeos de 03 a 09 do evento 5), com ratificação de todo teor acusatório –, e da testemunha arrolada pela defesa – Cb PM Walmir Nunes de Souza –, que por desconhecer os fatos imputados ao réu, se limitou a testemunhar e exaltar as qualidades pessoais e profissionais do acusado, sem elidir, contudo, as acusações em seu desfavor. Durante o extenso interrogatório com duração superior a três horas e quarenta minutos, chamou a atenção o esforço e a preocupação manifestados pelos integrantes do egrégio CEJ, na análise, com a profundidade recomendada, de todos os elementos de prova produzidos pelo Ministério Público durante a investigação criminal conduzida pelo GAECO. O réu respondeu, ao seu modo e segundo suas conveniências, a maior parte dos questionamentos que lhe foram formulados, até mesmo confirmando algumas das acusações que lhe eram imputadas. Entretanto, também ao seu modo e segundo suas conveniências, emprestou aos fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 que confessou suas próprias versões, que na minha compreensão, não se conformam com a realidade. Em outros momentos fez ilações, sem comprovação, de supostas e imaginárias intervenções de terceiros que, se verdadeiras, poderiam ter retirado de contexto algumas das mensagens que trocou com Danone. Como se sabe, o interrogatório no processo criminal representa valioso meio de defesa e desobriga o acusado de produzir provas em seu desfavor, não sendo de se estranhar que as respostas visem negar até mesmo as evidências mais acentuadas dos autos. Tais negativas, que não podem ser usadas em desfavor do réu devem, mesmo assim, serem respeitadas, o que não implica seu acatamento pelo julgador, que as aprecia e as valora segundo seu livre convencimento. Conforme as explicações dadas pelo réu, Danone lhe foi apresentado pelo corréu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, como sendo um policial civil que tinha amigos e grande influência na Polícia Civil, na Policia Militar e no Ministério Público, além de ser um empresário, com escritório no centro da Cidade. O réu explicou, também, que dias depois de estabelecido o conhecimento, o qual afirmou não ter sido fisicamente, teria sido procurado pelo suposto policial civil, Danone, que lhe pediu um mapeamento dos pontos de tráfico de drogas e de exploração de jogos de azar através das máquinas caça-níqueis na área de atuação do 61º Batalhão. A solicitação foi atendida e o mapeamento feito foi repassado a Danone, porque o réu acreditava que estava colaborando com um policial civil nas suas atividades investigativas regulares. A justificativa para a estreita parceria que estabeleceu com um suposto policial civil, que sequer tinha conhecido pessoalmente, segundo se expressou, foi encontrada na suposta falta de efetivo na Polícia Civil. Causa espécie, não só a alegada colaboração, mas o fato de um policial civil pedir a um policial militar, que sequer conheceu pessoalmente, sua participação em atividades investigativas. Em seguida o réu confessou que passou a desconfiar do Danone, a partir da informação prestada por um certo comerciante local, de que supostos indivíduos ter-lhe-iam oferecido a instalação de máquinas caça-níqueis em nome do Danone. Mas em que pese a desconfiança inaugurada, continuou acreditando que Danone seria um policial civil, somente admitindo que possivelmente seria um policial contraventor, mas, mesmo assim, continuou prestando favores diversos, mediante um sentimento de impotência, porque se sentia ameaçado de até perder possivelmente sua farda, em razão da influência que o Danone alegava ter perante as instituições mencionadas. Disse que tinha medo e se via “com os pés e as mãos atadas”, já que não confiava nem mesmo no seu comandante de Batalhão para delatar o que sabia que estava acontecendo. Questionado pelo MM juiz Presidente do CEJ, negou-se a mencionar nomes de oficiais denunciados por ele como envolvidos nas atividades ilícitas, que sequer apontou. Confessou, no mesmo interrogatório, o envio a Danone de mensagens com fotos de máquinas caça-níqueis quebradas, uma espécie de prestação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 de contas, já que tinha sido recomendado por Danone a proceder dessa forma. Porém, alegou que as fotos se referiam a máquinas apreendidas no passado, por outros policiais militares, e estavam custodiadas na sede da Companhia. Em outras palavras, o réu, conforme se expressou, enganava Danone, com anúncios de ter cumprido as tarefas que lhe eram determinadas tudo não passando de simulações. No mesmo sentido, confessou a diligência que fez na residência do Sargento reformado do Exército brasileiro, de nome José Maria, a mando de Danone, para impedir que o militar continuasse interferindo na exploração das máquinas caça-níqueis. Embora tendo relatado a Danone que dera “uma coça no velhinho”, em juízo, alegou que teve sua entrada autorizada pelo próprio militar, a quem tratou com respeito e dignidade, tendo justificado a abordagem como atendimento a uma denúncia anônima de existência no local de inúmeras armas de fogo. Chama a atenção a omissão defensiva, que deixou de arrolar esse Sargento do Exército como testemunha de defesa. Tivesse sido inquirida certamente teria desconstituído as provas produzidas nos autos pelo Ministério Público, dando conta da prática de violência pelo réu, vitimando concorrentes do Danone na exploração das máquinas caça-níqueis. Em outro trecho de seu interrogatório, o réu justificou dois depósitos em dinheiro realizados por Danone na sua conta bancária, um no valor de R$200,00 e outro no valor de R$400,00, como pagamento por perfumes que ele, o réu, em nome de sua esposa, tinha vendido para Danone, ainda que já tivesse confessado, também, que R$200,00 seria o valor oferecido por Danone para cada ponto cooptado para a instalação de máquinas caça-níqueis. Lidas com a devida atenção todas as mensagens transcritas nos autos e que foram transmitidas entre Danone e o Cb PM Jéferson, não se encontrou qualquer tratativa relacionada à compra e venda de perfume ou a outra negociação que não fossem as próprias atividades da organização criminosa. A alegação, na minha compreensão, não se mostra minimamente verosímil e não passa de ilação defensiva. Os ilustres juízes integrantes do CEJ pediram ao réu explicação sobre as provas acostadas aos autos dando conta de sua subordinação ao líder Danone, mediante o cumprimento das tarefas que lhe eram atribuídas, estando no exercício de sua função pública ou até mesmo nos seus dias de folga. Mais uma vez o réu negou qualquer responsabilidade nesse sentido, alegando que anunciava a Danone o cumprimento das tarefas sem, contudo, tê-las cumprido. E as simulações deviam-se ao fato de se sentir ameaçado por Danone, em razão de sua alegada influência junto às precitadas instituições. O réu ainda disse de sua necessidade de manter Danone por perto, o que não se pode aceitar ou compreender. Em outros momentos, sem possibilidades para negar a autoria das mensagens que lhe eram atribuídas, porque transmitidas do telefone celular cadastrado em seu nome, o réu com argumentos nada factíveis, tentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 chamar ao debate uma pseudo intervenção de terceiros, tendo as mensagens sido retiradas de contexto, segundo se pode inferir de suas manifestações, sempre acenando para a possibilidade de outra mensagem anterior ter sido deletada. Essas provas que o réu pretendeu desconstituir, ao meu sentir, foram todas comprovadas no seu inteiro teor, em especial, com os questionamentos formulados pelo ilustre juiz militar Ten Cel Juliano Messias, que ponderou pela impossibilidade de se retirar um fato de contexto, deletando-se uma mensagem entre duas outras, em lapsos temporais que correspondem a frações de segundos. A evasiva adotada pelo réu na tentativa de manter sua versão totalmente desconectada da realidade repousou na sua afirmação de ser um digitador muito rápido e capaz de tal proeza. Na tentativa de rechaçar outro recebimento no valor de R$980,00 pago por Danone como vantagem econômica indevida, pela compra de peças subtraídas de máquinas caça-níqueis apreendidas da concorrência pela Guarnição integrada pelo réu (1 máquina no valor de R$300,00; 4 noteiros bons no valor de R$400,00; 1 noteiro antigo no valor de R$50,00; 2 pen drive no valor de R$30,00 e 2 monitores no valor de R$200,00), usou como estratagema de defesa a evasiva de que estava tentando atrair Danone para um encontro, porquanto não tinha, até então, conseguido estar com ele pessoalmente. Para não alongar ainda mais este voto, vou restringir minhas considerações a apenas mais um fato, em que o réu, cumprindo mais uma tarefa que lhe foi atribuída por Danone, se esmerou nas diligências e logrou obter os dados pessoais de um policial civil de nome Felipe. Na oportunidade, confessou sua larga experiência como hacker declarando que pode descobrir o endereço de quem desejar, usando aplicativos diversos, como: Google, WhatsApp, Facebook, CEMIG, COPASA, Receita Federal, dentre outros. A versão apresentada pelo réu, de que apenas ajudava a um suposto policial civil, o qual contaria, se verdadeira a versão, com recursos próprios inquestionáveis para identificar o endereço de outro policial civil, e que seria seu colega de profissão, não convence ninguém. Ainda que com um gesto de absoluta boa vontade se pudesse tentar validar a versão apresentada, é fato que o réu já sabia das atividades ilícitas perpetradas por Danone e o que chama de colaboração a um suposto policial civil, sem qualquer dúvida razoável, configura em definitivo a inteireza de sua participação destacada e acentuada no âmbito da organização criminosa liderada por Danone. Como assentado em outros processos distribuídos por prevenção a esta Segunda Câmara, é inquestionável a gravidade dos ilícitos perpetrados pelos integrantes da organização criminosa cognominada Hexagrama – civis, policiais civis e policiais militares –, que se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e o concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A defesa ainda pleiteou, subsidiariamente, o decote da causa especial de aumento de pena do crime de corrupção passiva; a fixação da pena-base no mínimo legal para o delito de organização criminosa, além da redução do percentual de elevação da pena desse delito, no que se refere às circunstâncias judiciais e causas de aumento, mantendo-se-as no limite de 1/6. Nestes pontos, não vejo como me afastar do entendimento manifestado pela eminente procuradora de Justiça que atua neste Tribunal, doutora Elba Rondino, no seu parecer do evento 9 de onde, pedindo as devidas e respeitosas vênias, transcrevo os parágrafos a seguir: [...] No que se refere aos pleitos subsidiários relacionados ao delito de organização criminosa, especialmente a fixação da pena-base no mínimo legal (evento 117 - fls. 22/23), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas, para o crime de organização criminosa, três delas desfavoráveis ao condenado, a respectiva pena-base foi fixada em quatro (04) anos, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de três (03) anos. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). (Destaquei). Isso significa que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, é certo que a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com suporte no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 a 8 anos (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), é de 5 anos e 6 meses, resultado das diferenças entre os intervalos de penas máxima e mínima (8-3=5:2=2,5+3=5,5). Portanto, em face do reconhecimento de tantas circunstâncias desfavoráveis, verifica-se que a sanção-base para o delito de organização criminosa foi aplicada até de forma branda, uma vez que poderia superar o patamar de 5 anos, principalmente diante da clareza da fundamentação empregada pelo sentenciante justificando a elevação da reprimenda. No que tange à alteração da fração de elevação da pena-base em virtude da avaliação das circunstâncias judiciais, sugerida em 1/6 (evento 117 - fls. 23), verifica-se que a defesa sequer se deu ao trabalho de proceder ao cálculo para saber se esse pedido seria, de fato, favorável ao seu constituinte. Isso porque, se atendida a pretensão defensiva para o delito de organização criminosa, que conta com pena mínima de 3 anos (ou 36 meses), caso a exasperação da pena-base equivalesse à fração de 1/6, o aumento para cada circunstância negativa reconhecida seria de 6 meses (36:6=6), o que resultaria em uma elevação total de 1 ano e 6 meses frente às três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (6 X 3=18). Assim, tendo o sentenciante sido bastante benevolente ao elevar a pena-base em apenas um ano, não há que se falar em aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial, vez que notadamente desfavorável ao apelante. Por fim, também não deve ser reconhecida a fração de aumento de 1/6, sugerida pela defesa, no que diz respeito às causas de aumento de pena para o delito de organização criminosa, consistentes no emprego de arma de fogo e no concurso de funcionário público (fls. 23), porque, para tais situações, deve ser considerado o elevado grau de envolvimento e a periculosidade do acusado no âmbito das atividades executadas em favor da organização denominada “Hexagrama”, justamente em virtude da função militar por ele exercida, utilizada de forma deturpada para atender os interesses da criminalidade, ao invés de socorrer a sociedade. [...] Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela douta Defesa, mantendo intocável a respeitável sentença de primeiro grau que condenou o réu Cb PM Jeferson Silvério Martins, nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013 e do art. 308, §1º por 4 vezes, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal comum, a uma pena total definitiva de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator